Tribunal: TJMT
Processo: 0001885-04.2016.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001885-04.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 983.931.541-20 (APELANTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ALVANDIR GOMES - CPF: 482.103.401-82 (APELADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001885-04.2016.8.11.0100.

APELANTE:
MAURENICE FERREIRA DA SILVA.

APELADO:

ALVANDIR GOMES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA DO REQUERIDO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando configurada a responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito que vitimou a parte autora, são devidos os danos morais e estéticos suportados em razão do evento, medindo-se os valores das indenizações pela extensão das lesões devidamente comprovadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001885-04.2016.8.11.0100.

APELANTE:
MAURENICE FERREIRA DA SILVA.

APELADO:

ALVANDIR GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MAURENICE FERREIRA DA SILVA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0001885-04.2016.8.11.0100, ajuizada em face de ALVANDIR GOMES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 1.172,84, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso de Id. 186751655, a Apelante sustenta que o dano moral é inequívoco no presente caso, uma vez que teve diversas sequelas físicas e estéticas em decorrência do acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja provido recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$30.000,00 e dano estético no valor de R$20.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 192993180 (p.211/221), refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024